Tribunal: TJPA
Processo: 0811162-31.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811162-31.2019.8.14.0000
PACIENTE: THIERRY GONCALVES SARRAF

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALMEIRIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar.

3. Ordem Denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de Liminar, impetrado em favor de
THIERRY GONÇALVES SARRAF
, contra o ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA.

Consta da impetração que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada, por ter supostamente infringido a conduta delitiva descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, juntamente com um comparsa. Alega que a prática não sugere o crime de tráfico de drogas, seja pela quantidade apreendida, quanto pela confissão do corréu, que confirmou a propriedade do entorpecente. Sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não subsistem os requisitos da custódia cautelar, bem como levanta predicativos pessoais, pretendendo a concessão da ordem, a fim de ser expedido o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, aplicação das cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em razão do meu afastamento, sendo no mesmo ato solicitadas as informações à autoridade coatora, com posterior remessa à D. Procuradoria de Justiça (ID 2612832).

As informações foram prestadas no ID 2627266.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo parcial conhecimento do
writ,
e na parte conhecida pela denegação da ordem
.
(ID 2655826).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impede destacar que as alegações quanto a não ocorrência do crime de tráfico, em razão de a droga ter sido apreendida com o comparsa, Jailson, o qual confessou a propriedade do entorpecente, bem como a quantidade encontrada, tais questões envolvem o mérito da causa, pelo que não poderão ser discutidas, nesta ação autônoma de impugnação, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
nessa parte.

Quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, passo a analisa-la.

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva do Paciente foi decretada por conversão da prisão em flagrante, no dia 17.11.2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo o decreto fundamentado nos seguintes termos:

“(...)
Na espécie, a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados através dos depoimentos prestados perante a autoridade policial. Com relação ao periculum in mora, correspondente aos fundamentos da prisão preventiva, no presente caso fica evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação. Ademais, é sabido que a preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso, quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa. Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas formas de delinquência (STJ, HC 96235/GO). Os presentes autos demonstraram claramente a periculosidade dos agentes. A prisão preventiva dos autuados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade da justiça, que não pode fechar os olhos para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal.
O crime supostamente cometido é de natureza gravíssima, tratando-se de tráfico de drogas, e, de acordo com o narrado nos autos já haviam várias denúncias anônimas de que o flagranteado THIERRY GONÇALVES SARRAF estaria vendendo drogas, bem como de que sempre anda com alguém para que a droga não seja encontrada com ele e para que diga ser usuário, realizando a entrega da droga de motocicleta, desse modo, no dia 16/11/2019, por volta de 16:15 horas, uma guarnição da polícia militar em rondas visualizou a motocicleta com os dois flagranteados, sendo feita a abordagem foi encontrado com o flagranteado JANILSON COSTA DA FONSECA 05 (cinco) trouxinhas em embalagem verde, aparentando ser crack e a quantia de R$ 54 (cinquenta e quatro reais), já THIERRY, que era quem conduzia a motocicleta.
Da narrativa dos fatos, se evidencia a periculosidade em concreto dos custodiados, devendo-se considerar que os policiais responsáveis pela apresentação dos custodiados declararam ter o flagranteado THIERRY GONÇALVES SARRAF fama de atuar com a traficância de entorpecentes na área, sendo o suficiente para a manutenção das custódias cautelares dos flagranteados como forma de garantir a ordem pública. (...)” (grifei).

Verificando o juízo singular presentes os requisitos da preventiva, entendeu por bem decretá-la, com base na garantia da ordem pública, conforme trecho transcrito acima. Além do
decisum
estar suficientemente fundamentado, verifico que os requisitos ensejadores, de igual forma, encontram-se devidamente caracterizados, justamente para a garantia da ordem pública, pois segundo consta dos autos, foram inúmeras denúncias anônimas contra o acusado acerca do comércio ilícito de entorpecente, até que fosse capturado, o que se denota não haver qualquer ilegalidade a ser reconhecida no decreto prisional, ficando afastado, portanto, o pretensão exposta no
writ.

No mais, quanto aos predicativos pessoais suscitados, importa salientar que primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita não constituem fatores em favor da liberdade, se fortes os elementos nos autos a recomendar a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 deste E. Tribunal:

SÚMULA Nº 08

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
CONHEÇO EM PARTE
do
mandamus
, e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/02/2020